Tribunal: TJMT
Processo: 1014063-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014063-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (AGRAVANTE), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (AGRAVANTE), RICARDO YASSUHIRO MAMOSE - CPF: 954.239.409-82 (AGRAVADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), KARLA TOSHIE MAMOSE - CPF: 954.239.909-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ANDERSON CESAR FREI ALEXO
e
FELIPE BEDIN BIASOTTO

AGRAVADO(S):
RICARDO YASSUHIRO MAMOSE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade e declarou a nulidade da citação por edital em ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, sob o fundamento de ausência de esgotamento de meios ordinários para localização do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da citação por edital, com fundamento na existência ou não de diligências suficientes para caracterizar o executado como estando em local incerto e não sabido, nos termos do art. 256, II e §3o do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece que a citação por edital é medida excepcional, cabível quando demonstradas, documentalmente, tentativas frustradas de localização do réu, inclusive mediante consulta a cadastros públicos ou de concessionárias.

4. No caso, restou comprovado que o exequente empreendeu diversas diligências ao longo de anos, em comarcas distintas, com múltiplas certidões negativas e requisição de informações via sistemas oficiais (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), sem êxito na localização do executado.

5. A Defensoria Pública, anteriormente, reconheceu a regularidade da citação por edital e a impossibilidade de localização do executado, circunstância posteriormente desconsiderada na decisão agravada.

6. Reconhecimento de que o executado se encontra em local incerto e não sabido, legitimando a citação ficta, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É válida a citação por edital quando demonstradas, documentalmente, tentativas frustradas de localização do executado, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, §3o, do Código de Processo Civil.”

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 256, II e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007768-79.2020.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.07.2020; TJMT,
Ap
63036/2015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.08.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Felipe Bedin
Biasotto
e Anderson Cesar Frei
Alexo
, contra decisão interlocutória (ID 190753902 – Autos de Origem no 0000924-66.2015.8.11.0078), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que acolheu exceção de
pré
-executividade e declarou nula a citação por edital, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de exceção de
pré
-executividade ofertada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, em que o RICARDO YASSUHIRO MAMOSE, por meio da curadoria nomeada, alega a nulidade da citação por edital (id. 126856694).

Por sua vez, o exequente apresentou manifestação, pugnando pela rejeição da exceção de
pré
-executividade (id. 130889859).

Os autos vieram conclusos.

Eis a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

A Exceção de
Pré
-Executividade é instrumento de defesa do executado, criado pela doutrina e jurisprudência, para discutir, no âmbito da própria execução, independentemente de penhora ou depósito, matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e independentemente de dilação probatória.

Como escreve Humberto Theodoro Júnior
:“
(...) está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de
pré
-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos,
sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

Admite-se excepcionalmente a peça defensiva para acolher exceções materiais, extintivas ou modificativas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de produção de outras provas além daquelas constantes dos autos ou trazidas com a própria exceção, mesmo porque existe um sistema de insurgência à disposição da executada no Código de Processo Civil vigente.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que
merece
procedência a alegação do executado.

A pretensão aduzida pelo executado quanto à ausência de esgotamento de meios no que diz respeito à sua localização merece acolhida.

Como se pode observar, foi expedida carta precatória para a comarca de Monte Carmelo/MG visando citar o executado (id. 55842023 – pág. 27).

Todavia, ante a informação de que o executada residia na comarca de Londrina/PR, a missiva foi encaminhada para aquela comarca (id. 55842023 – pág. 62).

Posteriormente, sem que o exequente tenha comprovado a tentativa de localizar o executado e sem qualquer realização de busca sistêmica no intento de localizar seu paradeiro, ao id. 81861434 determinou-se a citação por edital.

Assim, em análise apurada dos autos verifica-se que sequer houve tentativa de citação do executado.

Portanto, não há como concluir que se encontrava em local incerto e não sabido. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – MANUTENÇÃO - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSULTA POR OUTROS MEIOS– PREJUÍZO CONCRETO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO –CITAÇÃO SUPRIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação por edital realizada não preencheu os requisitos para sua
perfectibilização
, pois, não foram restaram esgotadas todas as possibilidades de buscas em órgãos de
praxe, bem como, não foram observados os endereços existentes nos autos, relativamente às buscas realizadas. A norma consubstanciada no artigo 239, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, como ocorreu no presente. (N.U 1007768-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020,
Publicado
no DJE 09/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUTADO REVEL - DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA COMO CURADORA ESPECIAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO.1- É dispensado ao curador especial oferecer garantia ao juízo para opor os embargos à execução. 2- A regra é que, a citação seja feita pessoalmente ao executado, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado, por meio de diligências judiciais realizadas por oficiais de justiça ou ainda, pelos Correios. A exceção, é a citação via edital, também conhecida como presumida, por ser de fato ficta, é uma via extrema, só permitida nos casos expressamente previstos nos artigos 231 e 232 do CPC/73, após esgotadas todas as tentativas de localização do devedor. (TJMT -
Ap
63036/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018,
Publicado
no DJE 20/08/2018).

Assim, não comprovado que o executado se encontrava em local incerto e não sabido, a declaração de nulidade da citação por edital é medida que se impõe.

Posto isso, acolho a exceção de
pré
-executividade e DECLARO A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

E, em termos de prosseguimento, determino a intimação do exequente para que se manifeste, no prazo de 15 dias, sob a eventual ocorrência da prescrição intercorrente.”

Em razões recursais (ID 284196359), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Regularidade da citação por edital diante do esgotamento das tentativas de citação pessoal;

-
Violação ao princípio da razoável duração do processo, ante a excessiva morosidade;

-
Necessidade de reforma da decisão interlocutória para manter válida a citação editalícia e permitir o prosseguimento da execução.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID 289285884), nas quais
r
ebate as alegações dos agravantes, sem suscitar preliminares, reafirmando que não houve esgotamento real dos meios de localização do executado, motivo pelo qual seria válida a declaração de nulidade da citação.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID 284239399).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ANDERSON CESAR FREI ALEXO
e
FELIPE BEDIN BIASOTTO

AGRAVADO(S):
RICARDO YASSUHIRO MAMOSE

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Felipe Bedin
Biasotto
e Anderson Cesar Frei
Alexo
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta, acolheu exceção de
pré
-executividade e declarou a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização do executado.

O ponto central da controvérsia reside na validade da citação por edital
determinada no processo de execução, cujo reconhecimento foi posteriormente afastado pelo juízo singular, ao fundamento de que o exequente não teria realizado diligências suficientes para caracterizar o réu como estando em local incerto ou não sabido.

Pois bem.
O Código de Processo Civil, em seu art. 256, elenca as hipóteses em que é admissível a citação por edital:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.”

O §3o do mesmo artigo complementa o inciso II, estabelecendo um critério objetivo para a configuração do local como "ignorado ou incerto":

“§3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

A interpretação sistemática desses dispositivos exige do juízo a comprovação da ineficácia dos meios ordinários de citação, sendo a via editalícia uma medida excepcional, que só deve ser deferida quando esgotadas as tentativas razoáveis de localização do réu.

No caso em exame, a análise dos autos revela que o exequente envidou esforços contínuos e consistentes ao longo de vários anos para proceder à citação do executado, tendo obtido sucessivas certidões negativas de oficiais de justiça, oriundas de comarcas distintas e referentes a diferentes endereços. Constam nos autos, entre outras, as seguintes diligências:

Primeira tentativa infrutífera – Monte Carmelo/MG, com indicação de novo endereço em Londrina/PR:

ID
.
284201856 – Primeira Certidão Negativa – 14/09/2015
;

Segunda tentativa – Londrina/PR, onde o porteiro informa que o imóvel está fechado e que o executado reside em Monte Carmelo/MG:

ID
.

284201859

– Segunda Certidão Negativa –
04/03/2016
;

Terceira tentativa – sede de empresa ligada ao executado, sem sucesso:

ID
.

284201860

– Terceira Certidão Negativa – 18/05/2016
;

Quarta tentativa – Londrina/PR novamente sem sucesso:

ID
.

284201861

– Quarta Certidão Negativa – 18/10/2016
;

Quinta tentativa – no mesmo endereço, frustrada:

ID
.

284201863

– Quinta Certidão Negativa – 31/10/2016
;

Sexta tentativa – no endereço declarado em embargos à execução, onde a irmã do executado, que também atua como sua patrona, informou não saber seu paradeiro:

ID
.
284201868 – Sexta Certidão Negativa – 31/10/2018
.

As informações contidas nas certidões demonstram de forma inequívoca que as tentativas ordinárias de localização restaram frustradas, mesmo com diligências em mais de uma comarca, em mais de um estado da federação, inclusive com apoio da serventia judicial e reiteradas manifestações do exequente
.

Além dessas diligências físicas, verifica-se nos autos que, em
30
/
09
/2019, o exequente requereu expressamente a realização de pesquisas de endereço junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, com o intuito de localizar qualquer novo domicílio ou residência válida do executado (ID
.

55845385 - Pág. 269
dos autos de origem
).
Sendo
postulado
que na
eventualidade dos endereços serem os mesmo
s
,
seja
realiza
da
Citação por Edital
, o que culminou no deferimento da citação edilícia, nos termos da decisão sob ID.
55845385 - Pág. 272
.

A partir desse conjunto fático, torna-se evidente que o exequente não se manteve inerte, tampouco optou por abreviar indevidamente o rito processual com a utilização prematura da citação ficta. Ao contrário, atuou com diligência e persistência, por diversos anos, buscando a concretização da citação pessoal do devedor, sem sucesso.

Não se ignora que o ideal, do ponto de vista das garantias processuais, é que a citação seja realizada por meio pessoal. Contudo, essa exigência não pode ser transfigurada em óbice absoluto à efetividade da jurisdição, sobretudo quando se demonstram esgotadas as vias ordinárias de localização do réu.

Em situações como a presente, o formalismo exacerbado deve ceder diante da realidade fática consolidada nos autos, sob pena de se inviabilizar o acesso à jurisdição por meio de um rigor técnico desproporcional, o qual, longe de garantir o devido processo legal, converte-se em instrumento de perpetuação da mora processual.

É importante lembrar que o dever de colaboração processual previsto no art. 6o do CPC não é exclusivo das partes, estendendo-se igualmente ao juízo. Nesse sentido, a omissão de consulta a cadastros judiciais ou extrajudiciais, embora desejável, não é suficiente, por si só, para invalidar o reconhecimento judicial da situação de paradeiro ignorado, principalmente quando acompanhada de vasta documentação comprobatória das diligências frustradas.

Ao contrário do que concluiu o magistrado a quo, houve comprovação documental robusta da frustração das tentativas de citação pessoal. Ademais, a própria Defensoria Pública, em momento anterior, reconheceu expressamente a regularidade do procedimento e a ausência de vício na citação editalícia, nos seguintes termos
(ID.
55845385 - Pág. 280
/281
)
:

“
Assegurado o exercício do direito à ampla defesa,
NÃO se vislumbra nenhum vício processual a ser apontado
, mormente porque,
foram utilizados todos os meios de localizar o atual paradeiro da parte Executada, sem lograr êxito.

Diante disso, justifica-se a apresentação de defesa por negativa geral, uma vez que NÃO possuímos nenhuma informação acerca da executada, além de NÃO lograrmos êxito em localizar seu atual endereço para a obtenção de elementos fáticos indispensáveis para elaboração de defesa individualizada
.”

A posterior retratação da Defensoria, com fundamento genérico, não pode servir como fundamento bastante para invalidar decisão anterior proferida com base em elementos concretos e circunstanciais.

Ademais, a interpretação restritiva do juízo a quo esbarra frontalmente no princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o qual tem sido reiteradamente reforçado pela doutrina e pela jurisprudência pátria como garantia de efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto,
entendo que
a decisão agravada incorre em equívoco material e
jurídico,
mormente diante dos
elementos fáticos constantes dos autos que sustentaram a determinação anterior da citação editalícia,
haja vista
que o executado
encontra-se
, efetivamente, em local incerto e não sabido, condição jurídica que legitima a citação ficta, nos termos do art. 256, II e §3o do CPC.

Por fim, ressalto que a reversão da decisão que anulou a citação por edital não viola o contraditório nem a ampla defesa, justamente porque a própria Defensoria Pública foi intimada, constituiu patrono nos autos e teve plena ciência dos atos processuais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada
no sentido de
rejeitar a exceção de
pré
-executividade
,
e reconhecer a validade da citação por edital realizada nos autos originários, determinando-se o regular prosseguimento da ação executiva.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025